Tribunal: TJSP
Processo: 2237834-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ÔNUS DE QUEM ALEGA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA O IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAIU A CONSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2237834-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MARIA FERNANDA DA SILVA MARTINS, é agravado
PROVINCIA DOS CAPUCHINHOS DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2237834-58.2019.8.26.0000
AGRAVANTE(S): MARIA FERNANDA DA SILVA MARTINS
AGRAVADO(S): PROVINCIA DOS CAPUCHINHOS DE SÃO
PAULO
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL 25a
VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40.758
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE
DESPEJO CUMULADA COM PEDIDO DE
COBRANÇA

ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE

ÔNUS
DE
QUEM
ALEGA

AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATA DE
BEM DE FAMÍLIA O IMÓVEL SOBRE O
QUAL
RECAIU
A
CONSTRIÇÃO

DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra
a decisão reproduzida a fls. 15 que, em ação de despejo cumulada com
pedido de cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença, deferiu a
adjudicação dos direitos hereditários da executada.
Busca a Agravante a reforma do
pronunciamento, alegando que se trata de bem de família. Afirma, ainda,
a ocorrência de prescrição intercorrente, bem como a nulidade absoluta
da adjudicação em questão pelo valor do crédito.
Recurso regularmente processado, sem
concessão do efeito suspensivo (fls. 55) e com resposta a fls. 58/64.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, o imóvel nos autos não está

mesmo coberto pela proteção legalmente conferida ao bem de família,
nos termos da Lei no 8009/90, devendo ser mantida a penhora sobre ele
incidente.
A alegação de impenhorabilidade de
imóvel, pelo perfil de sua utilização da propriedade como moradia,
constitui matéria de fato, que atrai prova efetiva, cujo ônus é de quem
alega.
No caso dos autos, o Agravante afirma
tratar-se de imóvel único, porém, os documentos trazidos pela parte não
demonstram o alegado.
Desse modo, pode-se concluir que
inexiste qualquer prova da versão adotada pelo executado, o que impede
a pretensão liberatória do bem penhorado.
Ademais, quando proferida a decisão,
em que pese tratar-se de questões de ordem pública, o Magistrado a quo
não apreciou as matérias referentes à prescrição intercorrente e eventual
nulidade processual.
Assim, não há como esta Corte apreciar
tal questão, sob pena de supressão de instância. A atividade em segundo
grau tem cunho jurisdicional e é provocada para sanar, ou não, eventual
violação de direito por decisão judicial. Ela não pode suprimir um grau
de jurisdição, diante da ausência de decisão passível de recurso.
Sendo
assim,
essas
questões
não
merecem ser conhecidas.
Ante o exposto, nego provimento ao
agravo.
LUIZ EURICO
RELATOR